Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-30.2023.8.11.0008
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000268-30.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANGELA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 014.087.854-80 (RECORRENTE), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000268-30.2023.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.o
1000268-30.2023.8.11.0008

Recorrente:
Ângela Maria de Oliveira.

Recorrido
: Banco Pan S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
FRAUDE BANCÁRIA

-

TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – CULPA CONCORRENTE – CONSUMIDOR -
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
–
DEVER DE

ADOÇÃO DE MEDIDAS SUFICIENTES A EVITAR FRAUDES

-
DANO MORAL INDEVIDO -
DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES
-
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições bancárias têm o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica. No caso, há nítida parcela de culpa da autora recorrente, pois, em razão de golpe, forneceu a terceiro falsário os meios para que realizasse transações bancárias em seu nome, a despeito do dever de guarda que tem sobre seus dados. Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total da instituição bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente na provocação dos danos experimentados pela consumidora, uma vez que falhou na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam do padrão de consumo da demandante. O reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000268-30.2023.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.o
1000268-30.2023.8.11.0008

Recorrente:
Ângela Maria de Oliveira.

Recorrido
: Banco Pan S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Ângela Maria de Oliveira.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível de Barra do Bugres-MT
.

Sentença
(
Id
.
218527801

): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que houve culpa exclusiva da autora
.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

218527804
): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(
Id.218527808)
: pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000268-30.2023.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.o
1000268-30.2023.8.11.0008

Recorrente:
Ângela Maria de Oliveira

Recorrido
: Banco Pan S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais proposta por Ângela Maria de Oliveira
em
face do Banco Pan S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a recorrente alega, em síntese, ter sido vítima de um golpe, relata que foi informada que havia valores a ser recebidos, referentes a juros abusivos de empréstimos anteriores. Aduz que enviou fotos de seu documento pessoal e que, logo em seguida, os golpistas realizaram um empréstimo no valor de R$ 26.790,77 (vinte e seis mil e setecentos e noventa reais e setenta e sete centavos).

Alega que, logo após, entrou em contato com o banco, sendo-lhe encaminhado um boleto de R$ 25.083,02 (vinte e cinco mil e oitenta e três reais e dois centavos), relativo aos juros abusivos mencionados anteriormente. Aduz, ainda, que, mesmo após a devolução, estão sendo descontadas as parcelas em sua conta, no valor mensal de R$ 738,34 (setecentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos).

Entretanto, o banco recorrido afirma que

a recorrente contribuiu para ocorrência do dano, tendo em vista que enviou fotos de seu documento pessoal
.

O presente caso submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em relação à qual a responsabilidade civil dos bancos recorridos, na condição de fornecedor, é objetiva. Assim, rege-se o caso pela norma contida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumido, que assim disciplina:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde,

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. acaso comprove a inexistência de defeito no serviço ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Outrossim, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Isso, porque, na forma do artigo 14, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor, são as instituições financeiras obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes, denominados de fortuito interno.

No caso em apreço, restou incontroverso que a recorrente foi vítima de fraude, tendo sido convencida a entregar suas informações pessoais a quem supostamente seria preposto da instituição financeira, após ter recebido ligação de quem possuía todos os seus dados pessoais e bancários.

Os elementos de prova coligidos ao feito demonstram que o empréstimo contratado, objeto da lide, foi feito sem que houvesse qualquer intervenção por parte da instituição financeira, no sentido de conferir a legitimidade e regularidade da operação eletrônica
.

Diante do contexto apresentado, considerando que a recorrida, ainda que tenha sido ludibriada, forneceu aos falsários os meios para realizarem as transações financeiras em seu nome, sendo negligente quanto ao dever de guarda em relação aos documentos pessoais, malgrado as reiteradas notícias de golpes similares, não pode culpar inteiramente os bancos recorridos pelo prejuízo que sofreu, já que não há qualquer prova da relação entre os bancos e os estelionatários.

Desse modo, verifica-se que a contribuição da vítima foi decisiva para a concretização das operações contestadas. Por outro lado, revela-se inviável afastar totalmente a responsabilidade dos bancos, pois falhou ao não impedir o dano da recorrida.

Afinal, deixou de adotar as providências que poderiam ter evitado a concretização total do golpe aplicado pelos fraudadores, quando, ao banco, também foram fornecidos elementos suficientes para suspeitar da fraude.

Nesse sentido, é certo que cabe à instituição financeira garantir a segurança dos dados pessoais de seus clientes, assim como das transações relativas aos serviços que presta. Para isso, dispõem o banco de sistemas tecnológicos aptos à prevenção de fraudes como as da hipótese em apreço, porquanto possuem informações suficientes à identificação do padrão de gastos de seus clientes.

Saliente-se que é de praxe da instituição financeira a emissão de um alerta ao cliente quando detectada a ocorrência de transações incomuns, seja por meio de mensagens enviadas, seja pelo contato telefônico da central antifraude, ou, ainda, pelo bloqueio instantâneo do cartão de crédito ou conta em vista da realização de operações suspeitas.

Portanto, em relação aos danos morais e materiais, a sentença merece parcial reforma, a fim de que seja reconhecida a participação concorrente de ambas as partes litigantes. Assim, considera-se que o reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. BANCO.

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA PESSOA DESCONHECIDA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE GOLPE. INFORMAÇÃO DO BANCO À CORRENTISTA DE QUE O VALOR TRANSFERIDO HAVIA SIDO BLOQUEADO. FRAUDADORA QUE POSTERIORMENTE CONSEGUIU SACAR O VALOR TRANSFERIDO.
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO BANCO EM NÃO MANTER O VALOR BLOQUEADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. CULPA CONCORRENTE. AUTORA QUE NÃO PROCEDEU COM CAUTELA AO ACESSAR “LINK” DESCONHECIDO. DANO MORAL AFASTADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se foi feita reclamação, pela correntista, da ocorrência de transferência fraudulenta de sua conta corrente, e o Banco lhe informou que havia bloqueado o valor transferido, porém, posteriormente, permitiu que a fraudadora efetuasse o saque deve ser responsabilizado em indenizar o correntista, diante da informação prestada e o não cumprimento da promessa. Com relação ao dano moral, entendo que não existem elementos capazes de ensejar o direito a indenização nesse sentido, ante a culpa concorrente da Reclamante para o evento danoso, uma vez que, não tomou a devida cautela, tendo acessado link desconhecido em seu e-mail. Recurso parcialmente provido.(TJ-MT - RI: 10723606120228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/05/2023).”

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE parcial
provimento,
para reformar a sentença e declarar a inexistência do débito objeto da lide, bem como para condenar o banco recorrido à restituição dos valores descontados da conta corrente da autora recorrente, a título de danos materiais, na forma simples,
acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (artigo 405, CC).

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Eventual aviamento de embargos de declaração meramente protelatório será aplicado à multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024